Tribunal: STF
Processo: ARE 1298277
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. 



    1. Não se admitem em agravo regimental alegações que não foram oportunamente suscitadas no recurso extraordinário.



    2. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    3. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, asseverou a prescrição no tocante ao pleito de restituição de indébito, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    4. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Ademais, a alegada violação do princípio do devido processo legal, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema RG nº 660). 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.